Tribunal: STF
Processo: ARE 1494858
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Carvalho Bernardes Neto interpôs dois agravos em recurso extraordinário (eDoc 115 e 149), sendo o primeiro agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão (eDoc 104) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido, e o segundo agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão (eDoc 144) proferido no julgamento de agravo interno.



    Na decisão de admissibilidade (eDoc 140) asseverou incidir o óbice da ausência de demonstração da repercussão geral da causa, incidência do óbice presente no enunciado 279 da Súmula/STF, bem como por caracterizar-se (caso existente) mera ofensa reflexa ao texto constitucional.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tenho como inadmissíveis os agravos.



    É que, no primeiro agravo em recurso extraordinário (eDoc 115), a parte agravante, em suas razões recursais, não impugna todos os fundamentos do ato decisório questionado, deixando de refutar a incidência dos óbices referentes a ausência de demonstração da repercussão geral da causa e caracterizar-se (caso existente) mera ofensa reflexa ao texto constitucional.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.284.249 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e ARE 1.284.468 AgR, ministro Luiz Fux, cuja ementa transcrevo:



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    De outro lado, quanto ao segundo recurso de agravo em recurso extraordinário interposto (eDoc 149), o Supremo firmou sua jurisprudência no sentido da inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário interposto em face de acórdão que, em julgamento do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, mantém a negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento em tese firmada na sistemática da repercussão geral. Cito, nesse sentido, acórdão unânime do Plenário do Supremo, no julgamento do ARE 1.272.410 AgR, ministro Presidente, que possui a seguinte ementa (grifei):



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Interposição de agravo em recurso extraordinário contra o acórdão do agravo interno que manteve a decisão. Não cabimento. Inexistência de instrumento recursal dirigido ao Supremo Tribunal Federal para questionar a aplicação, por tribunal da instância ordinária, de entendimento exarado no regime de repercussão geral. Precedentes.



    1. Inexiste recurso destinado à Suprema Corte apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo mantém entendimento exarado sob o regime de repercussão geral.



    A par disso, registro que a ótica consolidada pelo Supremo é no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, ficando dispensada a remessa do extraordinário a esta Corte (CPC, art. 1.030, § 2º). Cito, a título de exemplo, a Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e a Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin, da qual extraio a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    3. Em face do exposto não conheço dos agravos em recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente